Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A contradição atacada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado. Não é caso de contradição, mas sim de inconformismo da parte o argumento de o acórdão contrariou uma das teses defendidas pela parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
4. Não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família quando a restrição realizada nos autos do cumprimento de sentença de partilha consistiu em penhora de créditos, a fim de assegurar a divisão dos bens e das dívidas em conformidade com a sentença transitada em julgado.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.